Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PROVA DOCUMENTAL. DECLARAÇÕES DE INFORMANTES. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Reconhece-se a união estável quando presentes os pressupostos da estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e a inexistência de impedimentos.
2. As declarações dos informantes, quando corroboradas pelas demais provas, podem ser consideradas pelo julgador para a formação da convicção. Precedentes.
3. Uma vez reconhecida a união estável, no caso, no período de 2000 a 2018, devem ser partilhados os demais bens adquiridos pelo casal durante a união. (art. 1.725 do CC)
4. Incabível a condenação por danos morais quando as condutas narradas devem ser discutidas em autos próprios.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.